Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739902-10.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIOS DO C N B AGRAVADO: ABCAVALCANTI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA e pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIOS DO CNB contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO movida por ABCAVALCANTI LTDA: “Trata-se de pedido de Interdito Proibitório, com pedido de liminar. No caso dos autos, a autora afirma ter adquirido o bem, Loja L401 situada no 4o pavimento do SDN –Setor de Diversões Norte - Conjunto Nacional Brasília, Conjunto “A”, Brasília DF, CEP: 70077-900, com área privativa de 103,023 m2, da SRN Construtora e Imobiliária EIRELI, em 12/10/2022. Afirma que a Loja L401, que fica no 4o pavimento, na parte superior do prédio do 3o pavimento, já tinha uma robusta estrutura metálica de revestimento lateral, inclusive nas escadas e cobertura de estrutura metálica tipo “Espacial” em mais de 75% da área do terraço (imóvel + área adjacente). Afirma que foi notificado pelas rés da demolição de área adjacente à sua unidade, que seria área comum do condomínio, pois teria sido construída uma cobertura metálica a qual será desmontada. Entende o autor que não se trata de área comum e requer, liminarmente: a) que os Requeridos sejam proibidos de alterarem quaisquer elementos constitutivos das estruturas metálicas que guarnecem e cobrem o imóvel da requerente, Loja L401, bem como a cominação de multa diária, no caso de consumação e violação do preceito; b) - Seja determinado que os Requeridos promovam de imediato a reconstituição da Escada Metálica de acesso do 4o andar ao terraço da Loja 401, sob pena de multa; c) - Seja determinado a suspenção e a inexigibilidade do pagamento da Taxa de Condomínio, então cobrada pelo Condomínio do Conjunto Nacional Brasília, uma vez que a Requerente tem sido impedida pelos Requeridos do pleno uso e função social do imóvel. DECIDO. A construção que ora se discute nesse processo é antiga, está no local a mais de ano e dia, de forma que DEFIRO a liminar para suspender sua demolição neste momento, até que se julgue o mérito do processo. Sua demolição neste momento pode causar prejuízo irreparável à parte autora. A parte da cobertura, que já foi desmontada, pode ser reparada pela parte autora, se assim o quiser, com risco próprio, pois pode no futuro ser necessário sua demolição, mas se ao final se vir a ser vencedora do processo, pode, em ação própria, pedir indenização pela reconstrução. Não há que se determinar a suspensão da taxa de condomínio, vez que o status quo não se modificará até o final do processo. Citem-se, para resposta em quinze dias.” Os Agravantes sustentam (i) que a área em questão foi entregue à antecessora da Agravada por contrato de comodato formalizado por escrito, impondo à comodatária a obrigação de construir e manter um piso de qualidade (ardósia), o que não foi realizado adequadamente; (ii) que a Agravada omitiu parte da convenção de condomínio em que é possível constatar descrição pormenorizada da área adjacente à Loja L401 como área comum; (iii) que a área, sendo de uso comum do condomínio, deveria ser liberada para obras de restauração e impermeabilização necessárias à segurança da coletividade; (iv) que notificaram a Agravada acerca da necessidade de retomada da área para execução das obras, porém houve resistência, configurando, esbulho possessório consoante jurisprudência unânime; (v) que o estado de conservação da área está precário, conforme constatado por dois oficiais de justiça, que identificaram deterioração das esquadrias, piso quebrado e abandono da área; (vi) que a manutenção da posse pela Agravada é incompatível com a função social da propriedade; (vii) que o período de tolerância não gerou qualquer direito à Agravada, sendo encerrado pela notificação enviada ante o descumprimento do contrato de comodato; (viii) que a decisão entendeu que qualquer alteração na situação de fato poderia causar dano irreparável à Agravada, no entanto, a autorização de obra de restauração e impermeabilização em área abandonada não apresenta risco de dano relevante; (ix) que o ajuste sem transparência realizado entre vendedor e comprador não afeta o condomínio que não participou do negócio; (x) que a Agravada não demonstrou nenhum ato de posse que lhe permitisse manejar a ação possessória; e (xi) que o contrato de transferência da posse se deu exclusivamente com o sócio, logo a Agravada não tem direito à tutela possessória e não poderia ter obtido a tutela de urgência que pressupõe a presença do requisito do fumus boni iuris. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para permitir a retomada da área e a realização das obras necessárias. Preparo recolhido (ID 64287651). É o relatório. Decido. Não é possível superar, no plano da cognição sumária, a conclusão da r. decisão agravada no sentido de que a posse da Agravada é antiga e deve ser preservada até o julgamento da causa. De fato, até o enriquecimento dos autos com novos subsídios probantes é adequada a conservação da posse que se revela consolidada, ainda que fundada em relação contratual passível de desconstituição. Demais disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a situação jurídica contra a qual investem os Agravantes perdura há vários anos, de maneira a empecer a visualização da iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator